Tribunal: STF
Processo: AO 2589
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se ação originária que decorreu da reautuação do Processo nº 5005611-89.2018.4.04.7202, cujo trâmite inicial se deu na Justiça Federal de Santa Catarina e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    2. A ação objetiva garantir a manutenção do autor, responsável interino pelos serviços do Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da comarca de Palmitos (SC), no exercício da serventia, até que seja nomeado novo titular, aprovado em concurso público. Alega o requerente que há risco de revogação de sua interinidade, em vista da aplicação da Meta nº 15, estabelecida pelo CNJ, no I Encontro de Corregedores do Serviço Extrajudicial, que preconiza a revogação de atos que possam configurar nepotismo, na designação de interinos do serviço extrajudicial.



    3. O feito foi ajuizado e processado inicialmente na Justiça Federal, em face do Estado de Santa Catarina e da União. No entanto, foi remetido a esta Corte sem que constasse nos documentos que compõem o caderno processual a decisão que declinou da competência.



    4. Em 22 de novembro de 2021 determinei a expedição de ofício para a Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que enviasse a íntegra das peças que compõem o feito originário, e especialmente a decisão de declínio da competência. O Ofício Eletrônico nº 17248/2021, de 26 de novembro de 2021, foi devidamente remetido pela Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, constando dos autos a comprovação de sua leitura pelo destinatário (doc. 133).



    5. Embora oficiada, a Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região quedou-se inerte, conforme certidão de ausência de manifestação juntada aos autos (doc. 134).



    6. Inexistindo decisão que comprove o declínio de competência para o Supremo Tribunal Federal, o feito não comporta conhecimento perante esta Corte. 



    7. Dessa forma, não conheço da ação originária, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem, com a imediata baixa na distribuição.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 2 de fevereiro de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator